Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012588-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE:
Vistos.
Analisando os autos, constato que o presente habeas corpus foi equivocadamente distribuído por prevenção (certidão id 46358470), em razão do recurso de apelação criminal no. 0040687-80.2018.8.11.0042 (crime de tráfico de drogas), para a Terceira Câmara Criminal e minha relatoria; todavia, observa-se não haver prevenção quanto ao presente mandamus, visto que trata de habeas corpus impetrado em razão do v. acórdão da revisão criminal no. 1006719-37.2019.8.11.0000, que trata da desconstituição do trânsito em julgado de condenação pelo crime de furto qualificado, julgado perante a Turma de Câmaras Criminais, não havendo por consequência, qualquer conexão entre os referidos casos. Eventual conexão existiria se o habeas corpus houvesse ser julgado perante as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.
Não é o caso, compete a Câmara Criminal isolada.
Dessa forma, ante o exposto, declino da competência para o processo e julgamento do presente habeas corpus 1012588-44.2020.8.11.0000 por prevenção, determinando a devolução dos presentes autos ao setor Dejaux para que proceda com novo sorteio de distribuição, nos termos do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva